Tribunal: TJDFT
Processo: 0001773-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001773-83.2020.8.07.0010 RECORRENTE: DIEGO DE SOUZA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA SUA GENITORA. CONFISSÃO DO ACUSADO RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos. 2. A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por diversos meios de prova, sendo prescindível o laudo de exame de corpo de delito. 3. A legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude que se caracteriza pela utilização dos meios necessários, de forma moderada e proporcional, para repelir agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio. 4. No âmbito de violência doméstica, não há falar em legítima defesa ou lesões recíprocas sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, haja vista a disparidade física entre homem e mulher. 5. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 25 do Código Penal, sustentando que a vítima agrediu o recorrente e para repelir a agressão utilizou-se dos meios necessários para cessar a briga, pois os outros meios já haviam se mostrado infrutíferos. Acrescenta que a própria vítima alegou ter agredido o recorrente, o que mostra a ocorrência de injusta provocação, geradora das agressões de sua parte. Requer o reconhecimento da legítima defesa. Colaciona julgados de diversos tribunais, inclusive desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento ao artigo 25 do CP, bem como ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, a diversidade de lesões elencadas pela vítima e confirmada pela sua genitora avulta tal disparidade física. Ou seja, não está caracterizada a legítima defesa ou as lesões recíprocas suscitadas pela Defesa, pois ressoa dos autos que as agressões não se mostraram moderadas. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, não há como acolher o pedido de absolvição pela existência de excludente de ilicitude. No que se refere à diminuição de pena decorrente do § 1o do artigo 121 do Código Penal, não vislumbro vício de fundamentação que recomende a revisão da fração aplicada na sentença recorrida, como pretendido pela defesa (Id 66511338). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023